Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720053-60.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. G. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G. G. B. D. C. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. G. G. B. D. C. impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à diretora geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Alegou na petição inicial que a sua inscrição para participar da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), com o objetivo de ingressar na Universidade Federal de Brasília (UnB), não foi homologada por falta de pagamento da respectiva taxa. Justificou que o não pagamento ocorreu por lapso do pai. Pediu a homologação definitiva da inscrição no processo seletivo da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília. Atribuiu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) (id 44684144). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de medida liminar (id 44684155). A diretora executiva do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) prestou informações (id 44684459). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela concessão da segurança (id 44684464). Reconheci a perda de objeto do Agravo de Instrumento n. 0739415-11.2022.8.07.0000 interposto por G. G. B. D. C. (id 44684467). A sentença adotou o fundamento de que G. G. B. D. C. descumpriu as regras do edital e denegou a ordem (id 44684468). O Juízo de Primeiro Grau desproveu os embargos de declaração opostos por G. G. B. D. C. (id 44684474). G. G. B. D. C. interpôs apelação. Sustenta que o erro cometido durante a inscrição não deve prevalecer sobre o direito à educação. Explica que recolheu em dobro o valor da taxa de inscrição para demonstrar que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) não terá prejuízo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para participar das avaliações programadas para o dia 10 de novembro de 2022 (id 44684479). Recolheu o preparo (id 44684480). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) defende a manutenção da sentença nas contrarrazões (id 44684484). As partes foram intimadas para manifestar-se quanto à eventual perda do objeto da apelação (id 45791014 e 46623451). É o relatório. G. G. B. D. C. informou que participou da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e que a nota obtida foi disponibilizada e homologada espontaneamente pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), embora nenhuma tutela provisória tenha sido deferida nesse sentido (id 46273510). A participação nessa fase da seleção era o objeto do presente mandado de segurança. As partes não manifestaram objeção quanto à constatação de que a apelação perdeu o objeto. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso dos autos. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator